Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709955-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON GOMES DE ANDRADE (advogado), em favor de LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, em face da decisão (Id 24651387) do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no 0703735-78.2021.8.07.0006, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. Em suas razões (Id 24651375), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão decretada em 8.10.2020, tendo sido denunciado pela suposta prática de constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com o fim de praticar crimes previstos no Código Penal (art. 288-A do C.P. c/c art. 244-B da Lei n°8.069/90). Aduz que a decisão não está fundamentada na gravidade concreta de conduta, mas sim na abstrata do delito. Ressalta a excepcionalidade da prisão e que, no caso, é desproporcional, já que não evidenciada a periculosidade do paciente. Alega a primariedade do paciente, que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera que em caso de possível condenação a pena será cumprida em regime aberto. Destaca o excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. O Habeas Corpus não deve ser admitido. Compulsando os presentes autos, verifica-se que tem objeto e documentos idênticos ao do Habeas Corpus no 0709955-13.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente nesta data, tratando-se, portanto, de dupla distribuição. A liminar já foi analisada no writ em referência, não devendo o presente ser conhecido. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIME-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de abril de 2021 21:08:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator